Tribunal: STF
Processo: MS 32883
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Contratação de serviços advocatícios por Conselho Profissional. Inexigibilidade de licitação. Condenação à devolução dos valores recebidos e ao pagamento de multa. Ausência do requisito da singularidade do trabalho a ser prestado. Exame de precedentes deste Supremo Tribunal Federal (AP nº 348/SC, HC nº 86198/PR, Inq nº 3074/SC, AP nº 560/SC). Pedido subsidiário. Manutenção da multa, com exclusão apenas da condenação à devolução dos honorários. Procedência. Exigência de cobrança nos valores mínimos da tabela da OAB que não se coaduna com a qualificação profissional dos impetrantes, conforme admitida pelo próprio ato coator. Ordem parcialmente concedida.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Pedro da Rocha Portela e Cleiton Leite de Loiola contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União. 
    2. Os autores são advogados trabalhistas e, nessa qualidade, foram contratados, em 2008, pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Piauí - CREA/PI para a prestação dos seguintes serviços, sob modalidade de inexigibilidade de licitação: (i) defesa da entidade nos autos da Ação Civil Pública n° 01422-2007-002-22-00-8, junto à 2ª Vara do Trabalho de Teresina-PI, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (ii) defesa em Reclamação Trabalhista ajuizadas por Maria do Perpétuo Socorro Arrais de Carvalho e Wagner Caldas Bezerra Filho (RT n.° 00252-2008-002-22-00-7), no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); e (iii) defesa da entidade nas reclamações trabalhistas propostas por Flávio Luís e Silva (RT n° 001209- 2008-004-22-00-1) e Josimar Ribeiro Soares (RT n° 001204-2008-003-22-00-1).
    Após denúncia, convertida em Tomada de Contas Especial, o TCU condenou os impetrantes, em solidariedade com os dirigentes do CREA-PI, à devolução de parte dos valores recebidos (considerada a ocorrência de excesso na fixação dos honorários) e ao pagamento de multa, por entender injustificada a preterição de processo licitatório na espécie. As condenações foram mantidas em recurso de reconsideração. 
    3. As razões vertidas na inicial sustentam que: (i) a jurisprudência estaria firmada no sentido de ser lícita a adoção de inexigibilidade de licitação para contratação de serviços advocatícios; (ii) presentes, no caso, os três elementos exigidos pelo art. 25 da Lei nº 8666/93 para tanto (serviço técnico especializado, notória especialização do profissional e natureza singular do serviço); em relação à notória especialização, (ii.i) “os profissionais impetrantes foram procurados, livremente, pela administração do CREA/PI para promoverem a defesa da entidade nos processos indicados, pela notória expertise dos mesmos, bem assim, pela reconhecida atuação no âmbito da Justiça Trabalhista” (inicial, fl. 6), sendo que, à época da impetração, contavam com “quase 2.000 (duas mil) ações trabalhistas, ora em tramitação, somente após a informatização do TRT da 22ª Região”; quanto à natureza do serviço, (ii.ii) “todas as ações objeto de contratação dos referidos profissionais, impetrantes, apresentavam alto grau de complexidade” (fl. 7) e, nesse caso, o trabalho do advogado “se encaixa[ria] perfeitamente no conceito de singularidade do serviço, eis que a criação intelectual que rege a advocacia é de natureza particular/singular, por ser fruto da criação única de cada profissional” (fl. 10); (iii) em relação ao suposto preço excessivo, conclusão a que chegou o TCU a partir da comparação entre os valores cobrados e a tabela de remuneração da OAB-PI, alegam que tal tabela “apenas fixa parâmetros de orientação aos profissionais para fixação mínima dos honorários a serem cobrados, não possuindo força vinculativa obrigatória” (fl. 6); (iv) “o elemento relevante é a confiança, para o reconhecimento de um serviço como singular, agregado à competência individual do executor do serviço que, de acordo com a sua capacitação profissional, dará bom atendimento a tarefa confiada, atendendo à necessidade da Administração” (fl. 10); (v) havia exíguo tempo para apresentação de defesa na primeira ação, o que por si só inviabilizaria a licitação; (vi) como pedido alternativo (rectius: subsidiário), destacam a inequívoca prestação dos serviços com elevada dose de êxito, de modo a ser irrazoável a condenação à restituição integral dos valores recebidos; assim, considerada a ausência de dano ao erário, os autores defenderam ser indevida “a restituição do valor recebido a título de honorários advocatícios contratados, cabendo apenas a manutenção da fixação multa civil contra o agente/entidade pública contratante” (sic - fl. 16). 
    4. Deduzidos os seguintes pedidos:
    “a) Se digne a conceder liminar inaudita altera parte, determinando a suspensão da ordem de ‘recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, solidariamente com os responsáveis indicados, conforme detalhado no Anexo I deste ofício, os valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos’, Ofícios n° 1486/2013-TCU-SECEX-PI e 1487/2013-TCU-SECEX-PI, expedidos nos autos do Processo TC 017.505/2011-9. 
    (...)
      d) Finalmente, no mérito, pelos motivos acima expendidos, REQUER, seja concedida a segurança requerida, no sentido de declarar nulo o v. acórdão n° 3413/2013-TCU-Plenário, que manteve o ressarcimento de valores recebidos em razão do contrato com o CREA/PI, ante o inequívoco direito líquido e certo dos impetrantes de serem contratados mediante inexigibilidade de contratação, face a notória capacidade técnica e ampla atuação na área trabalhista, bem assim, diante da comprovada singularidade do serviço a ser prestado. 
    e) Em pedido alternativo, acaso entenda esse Colendo STJ pela eventual irregularidade da contratação, considerando efetivamente prestados os serviços com êxito, sejam os impetrantes excluídos da condenação imposta pelo TCU para ressarcimento aos cofres públicos e mantida apenas a fixação de multa civil contra o agente/entidade pública contratantes” (fls. 20-1). 
    5. O Ministro Ricardo Lewandowski, a quem originariamente distribuído o processo, deferiu liminar para “suspender as determinações de recolhimento dos valores ao CREA/PI e da multa objeto da Tomada de Contas 017.505/2011- 9” (doc. 13). Dessa decisão, a União interpôs agravo (doc. 20), argumentando no sentido de que (i) a matéria controvertida dependeria de dilação probatória incabível em sede mandamental, e (ii) ausentes a notória especialização e a singularidade do serviço. Além disso, a condenação à devolução de valores ter-se-ia operado apenas em relação aos valores excedentes ao piso da tabela de honorários da OAB-PI, não à integralidade dos montantes.
    6. O Procurador-Geral da República opinou pela concessão da ordem, às considerações de que haveria grande dificuldade de enquadramento dos requisitos do art. 25 da Lei nº 8666/93 (serviço técnico especializado, notória especialização do profissional e natureza singular do serviço) à contratação de serviços advocatícios, e de que não haveria extravagância na fixação dos honorários. 
    7. O Ministro Edson Fachin se declarou suspeito para atuar no feito (doc. 22), o que ocasionou a redistribuição dos autos à minha relatoria.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. De início, anoto alguns precedentes que abordaram o tema de fundo, a servirem de norte, enquanto reveladores da jurisprudência da Casa, ao exame da controvérsia. Do mais antigo ao mais recente, inicio mencionando a AP nº 348/SC, Pleno, Relator Ministro Eros Grau, DJe de 03.8.2007, assim ementada:
    “AÇÃO PENAL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ADVOGADOS FACE AO CAOS ADMINISTRATIVO HERDADO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SUCEDIDA. LICITAÇÃO. ART. 37, XXI DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CARACTERIZADA PELA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, COMPROVADA NOS AUTOS, ALIADA À CONFIANÇA DA ADMINISTRAÇÃO POR ELES DESFRUTADA. PREVISÃO LEGAL. A hipótese dos autos não é de dispensa de licitação, eis que não caracterizado o requisito da emergência. Caracterização de situação na qual há inviabilidade de competição e, logo, inexigibilidade de licitação. 2. "Serviços técnicos profissionais especializados" são serviços que a Administração deve contratar sem licitação, escolhendo o contratado de acordo, em última instância, com o grau de confiança que ela própria, Administração, deposite na especialização desse contratado. Nesses casos, o requisito da confiança da Administração em quem deseje contratar é subjetivo. Daí que a realização de procedimento licitatório para a contratação de tais serviços - procedimento regido, entre outros, pelo princípio do julgamento objetivo - é incompatível com a atribuição de exercício de subjetividade que o direito positivo confere à Administração para a escolha do "trabalho essencial e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato" (cf. o § 1º do art. 25 da Lei 8.666/93). O que a norma extraída do texto legal exige é a notória especialização, associada ao elemento subjetivo confiança. Há, no caso concreto, requisitos suficientes para o seu enquadramento em situação na qual não incide o dever de licitar, ou seja, de inexigibilidade de licitação: os profissionais contratados possuem notória especialização, comprovada nos autos, além de desfrutarem da confiança da Administração. Ação Penal que se julga improcedente”.
    Como emerge da ementa, esse precedente centrou-se na percepção de que havia urgência na contratação, levada a efeito com profissionais especialistas e que, por serviços pretéritos prestados à Administração, gozavam da confiança desta. Não abordado, de modo específico, o ponto relevante para a presente impetração, qual seja, a discussão a respeito da singularidade dos serviços objeto do contrato. 
    No HC nº 86198/PR, 1ª Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 29.6.2007, ao contrário, levado em consideração o fato de que a contratação incidia sobre objeto peculiar, pois, conforme consta do voto proferido pelo Relator, “Na espécie, foi considerado o ‘componente criativo’ – que estaria atendendo ao interesse público do Município de Matinhos -, para quem o Paciente era aquele que possuía as melhores condições de implementar um projeto amplo e singular, cujo único precedente fora também por ele desenvolvido” em outro Município do Estado do Paraná, referindo-se ao trabalho pioneiro de regularização fundiária de áreas municipais ocupadas por particulares. Eis a ementa do julgado:
    “I. Habeas corpus: prescrição: ocorrência, no caso, tão-somente quanto ao primeiro dos aditamentos à denúncia (L. 8.666/93, art. 92), ocorrido em 28.9.93. II. Alegação de nulidade da decisão que recebeu a denúncia no Tribunal de Justiça do Paraná: questão que não cabe ser analisada originariamente no Supremo Tribunal Federal e em relação à qual, de resto, a instrução do pedido é deficiente. III. Habeas corpus: crimes previstos nos artigos 89 e 92 da L. 8.666/93: falta de justa causa para a ação penal, dada a inexigibilidade, no caso, de licitação para a contratação de serviços de advocacia. 1. A presença dos requisitos de notória especialização e confiança, ao lado do relevo do trabalho a ser contratado, que encontram respaldo da inequívoca prova documental trazida, permite concluir, no caso, pela inexigibilidade da licitação para a contratação dos serviços de advocacia. 2. Extrema dificuldade, de outro lado, da licitação de serviços de advocacia, dada a incompatibilidade com as limitações éticas e legais que da profissão (L. 8.906/94, art. 34, IV; e Código de Ética e Disciplina da OAB/1995, art. 7º)”.
    Na sequência, menciono o Inq nº 3074/SC, 1ª Turma, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 03.10.2014, assim ementado:
    “IMPUTAÇÃO DE CRIME DE INEXIGÊNCIA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. A contratação direta de escritório de advocacia, sem licitação, deve observar os seguintes parâmetros: a) existência de procedimento administrativo formal; b) notória especialização profissional; c) natureza singular do serviço; d) demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e) cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado. Incontroversa a especialidade do escritório de advocacia, deve ser considerado singular o serviço de retomada de concessão de saneamento básico do Município de Joinville, diante das circunstâncias do caso concreto. Atendimento dos demais pressupostos para a contratação direta. Denúncia rejeitada por falta de justa causa”.
    Do corpo do acórdão, extraio: 
    “Não basta, portanto, que o profissional seja dotado de notória especialização, exigindo-se, igualmente, que a atividade envolva complexidades que tornem necessária a peculiar expertise. É essa nota de diferenciação que torna inviável a competição, mesmo entre prestadores qualificados, dada a necessidade de um elo de especial confiança na atuação do profissional selecionado. 
    (...)
    A singularidade do serviço não exige que exista um único profissional apto, mas sim que se demonstre a presença de característica própria do serviço que justifique a contratação de um profissional dotado de determinadas características, em detrimento de outros potenciais candidatos” (sem grifos no original).
    Por fim, trago à colação a AP nº 560/SC, 2ª Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 11.9.2015, transcrevendo-lhe a ementa:
    “Ação penal. Inexigência de licitação (art. 89, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93). Desmembramento da ação penal em relação a corréus sem prerrogativa de foro. Descabimento. Alegação de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do juiz natural e da indivisibilidade da ação penal. Invocação de nulidade do processo pelo fato de a imputação se basear em denúncia anônima e em documentos não submetidos previamente ao contraditório e à ampla defesa, bem como pelo fato de ser inepta a denúncia. Preliminares rejeitadas. Contratação direta, por município, de empresa especializada para assessoria e consultoria técnica na área de gestão cadastral e tributária. Singularidade do serviço e notória especialização da contratada configuradas. Juízo de adequação típica negativo. Inexistência, outrossim, de delegação de poder de polícia à contratada. Contratação, ademais, fundada em pareceres favoráveis da Procuradoria e da Controladoria-Geral do Município. Erro de tipo configurado. Ausência de dolo. Ação penal improcedente. (...) 6. Contratação direta de empresa especializada em assessoria e consultoria técnica na área de gestão cadastral e tributária, visando, dentre outros serviços, à implantação de cadastro técnico multifinalitário. Singularidade do serviço e notória especialização da contratada configuradas. Impossibilidade jurídica de haver competição entre eventuais interessados, o que não é um plus que se agrega às hipóteses dos incisos do art. 25 da Lei nº 8.666/93, e sim a consequência lógica da tipificação de uma dessas hipóteses. Contratada, ademais, que já havia prestado outros serviços de mesma natureza, mas de menor complexidade, à Prefeitura contratante e a outro município de grande porte da região. Empresa que gozava da confiança dos administradores. Juízo de adequação típica negativo. 7. Contratação direta de serviços de assessoria e consultoria técnica na área tributária. Inexistência de delegação de poder de polícia à contratada. Contratação, ademais, precedida de pareceres favoráveis da Procuradoria e da Controladoria-Geral do Município. Dolo ausente. Inexistência de consciência da eventual impossibilidade de delegação. Erro de tipo configurado. 8. Ação penal julgada improcedente”.
    Do voto, extraio as seguintes considerações quanto à questão da singularidade do serviço:
    “Outra prova inequívoca da especificidade do contrato reside no fato de que a empresa Tekoha possui registrado junto ao INPI a patente de dois sistemas de informação para gerenciamento e cobrança de ISS e ITBI, os quais também foram implantados em Joinville (does. A partir das fls. 580). Trata-se do ITBIONLINE e do ISSNET. 
    Cumpre ressaltar que, para a Prefeitura Municipal de Joinville foi implantado uma versão personalizada dos sistemas registrados no INPI, atentando-se especificamente para as necessidades do município, sendo que, todo o suporte dado a Joinville também se justificava devido ao fato de ser a empresa Tekoha a detentora dos códigos fontes do referido programas. 
    Logo se percebe que não se trata de um serviço comum e que possa ser desenvolvido por qualquer pessoa ou empresa, ou ainda, por servidores dos próprios entes da Administração Pública.
    (...)
    Não há que se falar, portanto, que os serviços prestados não possuiriam natureza singular e que seu desempenho não envolveria conhecimentos específicos e peculiares, tampouco que não exigiriam notória especialização, de modo que ‘qualquer servidor do próprio ente da Administração Direta ou demais empresas privadas atuantes no ramo poderiam realizar os trabalhos’” (sem grifos no original). 
    2. Colocadas tais balizas, e adotada também a premissa incontroversa (pois afirmada pela própria inicial) de que o art. 25 da Lei de Licitações exige serviço técnico especializado, notória especialização do profissional e natureza singular do serviço para afastar a exigibilidade de licitação, verifico que a Lei 8666/93 (art. 13, V) lista expressamente o “patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas” como modalidade de serviço técnico profissional especializado. Sobre o cumprimento do primeiro requisito, portanto, não há dúvida. 
    Quanto ao segundo (notória especialização), nenhuma palavra foi dita no julgamento do recurso de reconsideração. No anterior julgamento da Tomada de Contas Especial, a deliberação proposta se limitou a afirmar, de modo lacônico que “tampouco restou comprovada a notória especialização dos advogados, apesar da comprovada experiência em causas trabalhistas” (doc. 4, fl. 143). Portanto, o TCU reconheceu “comprovada experiência” (questão de fato cujo reexame não pode ser realizado nesta sede), mas ao mesmo tempo afirmou que desse fator não seria possível extrair a “especialização”. Consignar aquela qualidade (comprovada experiência) é questão de fato, cuja rediscussão se encontra vedada nesta seara mandamental. Porém, declarar não demonstrada a especialização a partir daquele fato é juízo de valor. Enunciados desse tipo podem ser revistos em mandado de segurança, se equivocados. 
    3. Tal premissa deve ser resguardada para o exame do pedido subsidiário, quando se mostrará necessária. Por ora, para o exame do pedido principal, não é preciso estender considerações a respeito da questão da notória especialização, pois o pleito central há de ser resolvido a partir do terceiro critério, qual seja, o da individualidade do objeto contratual. Sobre esse ponto, disse o acórdão que julgou o recurso de reconsideração:
     
    “(...) nas contratações diretas deve ser demonstrada a inviabilidade de competição, comprovando-se a singularidade do serviço técnico profissional especializado por suas características incomuns ou pelo seu ineditismo que deve ser prestado por profissional com competências ímpares e inigualáveis. 
    8. No caso vertente, foram contratados pelo CREA/PI, por inexigibilidade de licitação, os advogados Cleiton Leite Loiola e Pedro da Rocha Portela, por intermédio da empresa Josino Ribeiro Neto Advogados Associados, em que o primeiro contratado é sócio, em 4/1 e 18/2/2008, para prestação de serviços advocatícios para a defesa da entidade nos autos de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho (processo nº 01422-2007-002-08-00-0), junto à Justiça Trabalhista da 22ª Região, no valor de R$ 80.000,00, e para defesa da entidade na reclamação trabalhista movida pelos servidores Maria do Perpétuo Socorro Arrais de Carvalho e Wagner Caldas Bezerra Filho (processo nº 00252-2008-002-22-00-7), no valor de R$ 55.000,00. 
    9. Ainda, foi contratado pelo CREA/PI, por inexigibilidade de licitação, o escritório Portela & Benigno Advogados Associados, representado pelo sócio Pedro da Rocha Portela, em 4/8/2008, para prestação de serviços advocatícios para defesa da entidade nas reclamações trabalhistas ajuizadas por Flávio Luis da Silva (processo nº 01209-2008-004-22-00-1) e Josimar Ribeiro Soares (processo nº 01204-2008-004-22-00-1), no valor de R$ 22.000,00. 
    10. Destaco tratar-se, in casu, de ações comuns na justiça trabalhista em que não se vislumbra qualquer característica de singularidade ou ineditismo, as quais poderiam ser conduzidas por outros experientes advogados trabalhistas atuantes no mercado. Assim, não encontra guarida a contratação levada a efeito pelo CREA/PI com fundamento no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, uma vez que não se comprova a inviabilidade de competição” (doc. 6, fls. 47-8).
    Como mencionado pela União em seu agravo contra a decisão deferitória de liminar, a Unidade Técnica do TCU, no exame que embasou os acórdãos, havia feito análise mais detalhada do tema:
    “25. (...) não há nada a indicar que os processos a serem acompanhados pelos advogados tenham qualquer natureza excepcional. 
    25.1 O primeiro contrato, firmado em 4/1/2008, fls. 04/07 do anexo 2 do TC 003.832/2008- 7, no valor de R$ 80.000,00, já integralmente pagos, destinava-se à defesa do Crea/PI em duas causas: 
    a) uma ação civil pública, proposta pelo Ministério Público do Trabalho, justiça trabalhista do Piauí (TRT – 22ª Região), originado de procedimento investigativo instaurado no âmbito daquele Parquet especializado, com vistas a condenar o Crea/PI a se abster de diversas condutas que caracterizariam assédio moral e ao pagamento de indenização de R$ 100.000,00; e 
    b) o ‘acompanhamento do processo nº 03.1244/2004, e se for o caso propor ação rescisória do decisum transitado em julgado naqueles autos e/ou adotar outra medida judicial ou administrativa que importe em resultado idêntico ao pretendido na rescisória.’ Em pesquisa no site do TRT 22ª Região, constata-se que a ação, renumerada para 04-1165/2005-7, fora manejada para obter a reintegração de servidores demitidos pela direção do órgão e condenação ao pagamento dos salários não percebidos até a reintegração. Ainda através de pesquisa ao site obtivemos o valor das condenações atualizado até 01/02/2009, que totalizava à época R$ 9.418,79. 
    25.2 Quanto ao segundo contrato, celebrado em 18/2/2008, cerca de 45 dias após o anterior, no valor de R$ 55.000,00, tinha por objeto o acompanhamento de reclamações trabalhistas ajuizadas pelos servidores Wagner Caldas Bezerra Filho e Maria Perpétuo do Socorro Arrais: 
    a) Quanto ao primeiro servidor, o contrato é expresso quanto à ação, de nº 00252-2008-002-22-00-7, impetrada na justiça trabalhista da 22ª Região. Consultando-se o site do TRT - 22ª Região, constata-se que se tratava de reclamação em que o reclamante pleiteava a condenação do Crea/PI em R$ 200.000,00 por danos morais. Pretensão afinal julgada improcedente. 
    b) Relativamente à servidora, não há menção sequer à causa a ser patrocinada pelos contratados, o que, por si só, já é uma irregularidade. 
    25.3 Finalmente, o terceiro contrato, firmado em 04/08/2008 com o escritório Portela & Benigno Advogados Associados, do qual consta como sócio o Sr. Pedro da Rocha Portela, no valor de R$ 25.000,00, destinava-se à defesa do contratante em duas reclamações trabalhistas: 
    a) uma, de nº 01209-2008-004-22-00-1, cujo reclamante, Flávio Luís da Silva, contratado formalmente pelo Crea/PI para prestação de serviços de forma autônoma, pleiteava o reconhecimento do vínculo laboral e a consequente condenação ao pagamento das respectivas verbas trabalhistas. A pretensão foi julgada procedente e o Crea/PI condenado ao pagamento de R$ 66.576,02. 
    b) outra, nº 01204-2008-003-22-00-2, impetrada por Josmar Ribeiro Soares, contratado também nos mesmos termos, e pleiteando, da mesma forma, o reconhecimento do vínculo e o pagamento das verbas trabalhistas. A pretensão, todavia, ao contrário da anterior, foi julgada improcedente” (doc. 4, fls. 108-9). 
    4. A inicial se ressente de uma adequada impugnação dessas assertivas. Ali se afirmou, de fato, que “todas as ações objeto de contratação dos referidos profissionais, impetrantes, apresentavam alto grau de complexidade” (fl. 7), mas tal argumento se mostra insuficiente para afastar as conclusões do acórdão impugnado. Um trabalho complexo de fato exige competência, mas esse atributo é, certamente, identificável em inúmeros profissionais. Para que se permita inexigibilidade de licitação, nos moldes legais, é preciso mais – que a própria peculiaridade do objeto contratual direcione a prestação do serviço a determinado contratante. Essa exigência está demonstrada de modo claro pela descrição e exame das circunstâncias relativas aos precedentes desta Suprema Corte, anteriormente mencionados. 
    Não vinga, assim, a assertiva da inicial de que “A singularidade do serviço prestado, um dos requisitos para inexigibilidade de licitação, se configura através da capacidade profissional dos impetrantes, detentores de conhecimentos técnicos específicos na área trabalhista, com militância cotidiana e aguerrida na área há mais de 25 (vinte e cinco) anos” (fl. 8). Tal argumento inverte antecedente e consequente, pois é do objeto contratual que se parte ao prestador especificamente habilitado (e não a partir das qualidades deste que se reconhece a singularidade contratual). Se esta última relação fosse verdadeira, bastaria contratar profissional conceituado para contornar a exigência geral de licitação, independentemente do objeto, e com isso fazer da exceção a regra. 
    5. Assim equalizada a negativa ao pedido principal, cabe analisar o pedido subsidiário, pelo qual se requer, considerada a prestação efetiva dos serviços com alta dose de êxito (fato reconhecido pela autoridade coatora), “sejam os impetrantes excluídos da condenação imposta pelo TCU para ressarcimento aos cofres públicos e mantida apenas a fixação de multa civil contra o agente/entidade pública contratantes” (fls. 20-1). 
    Retomo, aqui, consideração expendida no item 2, supra: o TCU reconheceu “comprovada experiência” (questão de fato cujo reexame não pode ser realizado nesta sede) dos advogados impetrantes, mas ao mesmo tempo afirmou não ser possível consignar juízo positivo a respeito da “especialização” daqueles. Em face disso, num segundo momento, considerou equivocada a cobrança de honorários em valor superior a 20% do valor das causas, porque essa seria a “praxe no mercado” (doc. 6, fl. 48). Muito embora o acórdão tenha se referido a valores de praxe, não houve qualquer demonstração desse dado. A leitura dos autos indica que tais 20%, na verdade, foram sugeridos como consequência do valor mínimo previsto para causas trabalhistas na tabela de honorários da OAB-PI, como resta claro pela leitura do seguinte trecho do trabalho fornecido pela Unidade Técnica do TCU (doc. 4, fls. 109 e ss.):
    “12 Conforme a seção III, item 1, da tabela de honorários advocatícios da OAB/PI, em anexo, fls. 326/332, tratando-se de reclamação trabalhista, são devidos 20%, a título de honorários, sobre o valor do pedido, do acordo ou da contestação, o que resultaria para o caso sob exame - se tomarmos como base os R$ 420.000,00 - em R$ 84.000,00 de honorários, menos da metade dos valores cobrados e pagos. 
    13.Tomando-se os valores dos contratos isoladamente, as distorções são mais profundas. Para o contrato celebrado em 04/01/2008, os Srs. Pedro da Rocha Portela e Cleiton Leite de Loiola receberam R$ 80.000,00, para defender o CREA/PI de uma ação civil pública onde se pleiteava uma condenação da entidade ao pagamento de multa da ordem de R$ 100.000,00, ver relatório do Acórdão prolatado em sede de recurso ordinário, fls. 333/335, e para impetrar ação rescisória de sentença condenatória que, após atualização cálculos para 01/02/2009, revelou a expressão monetária de R$ 9.418,79, ver extrato de tramitação processual, fls. 336/340, e cálculos da Seção de Cálculos e Liquidação Judicial do TRT, fls. 341/344. Ou seja, a seguir-se a tabela da OAB/PI, os honorários deveriam ser ajustados em R$ 21.883,75. Uma diferença de R$ 58.116,25. 
    13.1 Os valores foram pagos de forma parcelada, conforme cláusula segunda do contrato, 02 parcelas de R$ 20.000,00, vencíveis em 30/01/2008 e 28/02/2008, e mais 04 parcelas de R$ 10.000,00, pagáveis a cada dia 30 entre março/2008 e junho/2008. 
    13.2 Nos parece que, em princípio, há fortes indícios de excessividade no preço pago. Nestas circunstâncias - tendo em vista até mesmo a singeleza dos elementos trazidos quanto ao ponto pelos responsáveis em suas razões de justificativa, não há como não propor a conversão dos presentes autos em tomada de contas especial - com a citação tanto do presidente do CREA/PI quanto dos advogados beneficiados pelo valor de R$ 58.116,25, diferença entre o que foi pago e os valores que deveriam ser ajustados, conforme tabela da OAB/PI. As datas iniciais adotadas para efeito de correção monetária e juros de mora devem ser aquelas em que ocorreram os últimos pagamentos. 
    14. Quanto às ações objeto do contrato celebrado em 18/02/2008, no valor de R$ 55.000,00, só há menção à reclamação de nº 00252-2008-002-22-00-7, que tratava de pedido de indenização da ordem de R$ 200.000,00, ver relatório de Acórdão, obtido no site do TRT 22ª Região, às fls. 345/348. O contrato referia-se genericamente, ainda, à defesa da entidade em ações veiculadas por Maria do Perpétuo Socorro Arrais de Carvalho, sem qualquer indicação específica. Sendo assim, em face da impossibilidade de definir quais os s